Tribunal: TJBA
Processo: 8079969-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079969-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer agravo de instrumento anteriormente manejado pelo recorrente contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de mitigação em caso de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata por agravo de instrumento, sendo que a decisão que indefere produção de prova pericial não está entre as hipóteses previstas no supracitado dispositivo, razão pela qual não comporta impugnação pela referida via recursal.

4. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), a urgência apta a justificar o conhecimento do recurso fora do rol taxativo deve ser demonstrada de forma clara, o que não ocorreu no presente caso.

5. A ausência de demonstração de risco de inutilidade da decisão ao final do processo afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade legal, especialmente diante da inexistência de prejuízo imediato e da possibilidade de o recorrente sequer sucumbir na ação principal.

6. A decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento respeita o princípio da colegialidade, pois encontra amparo no art. 932, III, do CPC, que permite ao relator não conhecer recurso inadmissível, assegurando o direito de agravo interno à parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova pericial, salvo demonstração de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2. A ausência de urgência concreta inviabiliza o conhecimento do recurso, devendo a impugnação ser diferida para a apelação.

3. A decisão monocrática que não conhece recurso inadmissível não viola o princípio da colegialidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-DF 07164559020248070000 1915176, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80195470620228050000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2020, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº.
8079969-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, BRADESCO SAUDE S/A e HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA